Tribunal: TJMT
Processo: 8010195-23.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010195-23.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADEMILDES ALVES PEREIRA - CPF: 002.694.981-41 (RECORRENTE), ANNA ANDREYA MARTINS MOURA - CPF: 022.167.881-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –– QUEDA DE PEDESTRE - CALÇADA EM MÁS CONDIÇÕES - FRATURAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - CONDUTA OMISSIVA - FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA – EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte reclamada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

“[...] Ante o exposto, OPINO, em julgar parcialmente procedente o pedido da autora para:

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a ser
corrigido ser pelo IPCA e acrescido de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, ambos a partir do efetivo desembolso (súmula 43/STJ), momento em que ocorreu o prejuízo.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Remeto o presente projeto de sentença ao Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direto, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07.

Sem custas e honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54, Lei 9.099/95.” [...]”.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença apenas no tocante a aplicação da EC 113/2021. Que estabeleceu que a SELIC se aplica a todos os processos em curso, ainda que transitados em julgado, para fins de taxa referencial a ser considerada tanto para os cálculos dos juros de mora, quanto para correção monetária.

A parte recorrida, em que pese devidamente intimada, em contrarrazões pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta nas razões recursais, a parte recorrente assevera que a sentença ora objurgada necessita de reforma no tocante a aplicação da EC 113/2021.

Não havendo óbice quanto a condenação em danos materiais e morais por omissão na manutenção das calçadas do município, que acarretaram a queda da requerente e prejuízos de ordem material e moral conforme grande arcabouço probatório hospitalar e via fotografias, que sequer foi rebatido em sede de defesa.

Se opõe apenas no tocante a taxa referencial utilizada na sentença, pois a EC 11/2021 teve aplicação imediata e estabeleceu que a SELIC se aplica a todos os processos em curso, ainda que transitados em julgado, para fins de taxa referencial a ser considerada tanto para os cálculos dos juros de mora, quanto para correção monetária.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que a parte recorrente possui razão ante suas razões recursais, vez que conforme se extrai, não se vislumbrou a aplicação correta quanto a taxa referencial adotada.

Nesse sentido, tenho que a r. sentença merece reparos, pois a respeito da matéria discutida nestes autos, pois a Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021,
de aplicação imediata
, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

"Artigo 3o
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública
,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Conforme entendimento firmado pelas Turmas Recursais do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DÍVIDA ATIVA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DO ESTADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM DESARRAZOADO – JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC No 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o cerne da questão gira em torno de relação jurídica tributária referente a tributo estadual.

2. Na hipótese, a inscrição do nome da parte em dívida ativa foi indevida, pois depois de decretado o perdimento do bem em favor do estado, o antigo proprietário não é responsável pelo pagamento de tributos com fato gerador posterior a tal perdimento, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. O dano moral deve ser reduzido quando fixado em dissonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC, devendo ser alterado de ofício.

5. Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001207-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, tão somente para corrigir a sentença para que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme dispõe a EC 113/2021.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024